Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, MICHELE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI E ALEXSANDRO NICOLAI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel em questão é impassível de ser penhorado, porquanto é o único imóvel da família Nicolai e, portanto, se trata de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. Alegam que a matéria se classifica como de ordem pública e, desse modo, pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, não se sujeitando à preclusão. Acrescentam que OS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO INEQUÍVOCOS EM DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL LOCALIZADO NA SHIN QL 08, CONJUNTO 03, CASA 01, LAGO NORTE, BRASÍLIA, CEP 71.520-235, ASSENTADA NO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL SOB A MATRÍCULA No 99868, REGISTRADO EM NOME DOS IRMÃOS CRISTIANO NICOLAI E MICHELE APARECIDA NICOLAI É O ÚNICO BEM IMÓVEL CATALOGADO EM SEUS RESPECTIVOS NOMES E LHES SERVE DE RESIDÊNCIA ASSIM COMO DE TODA FAMÍLIA NICOLAI, ATENDENDO, PORTANTO, AQUILO QUE DISPÕE O ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 (ID 22852633 – p. 9). Por fim, aduzem restarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada “para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o seu regular prosseguimento poderá ocasionar severos prejuízos aos Agravantes, uma vez que o Agravado poderá prosseguir com os meios expropriatórios e ceifar o núcleo da Família Nicolai de sua única residência” (id. – p. 18). Pugnam, assim, pela concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, “a fim de invalidar a penhora que recai sobre o imóvel dos Agravantes localizada na SHIN QL 08, Conjunto 03, Casa 01, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.520-235, uma vez que trata-se de bem protegido pela Lei no 8.009/90 – Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família” (id. – p. 19). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 74709861 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Preambularmente, destaque-se que embora a parte recorrente requeste na peça recursal a antecipação da tutela recursal, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) percebe-se que a pretensão de natureza liminar consiste, na prática, na concessão de efeito suspensivo, conforme inclusive demonstra o trecho acima colacionado, em que os recorrentes pleiteiam pelo “sobrestamento” do feito até o julgamento do mérito do recurso. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Muito embora os agravantes sustentem que o imóvel constrito se encontra protegido pela impenhorabilidade do bem de família, deve-se observar que essa blindagem deve se encontrar atrelada à boa-fé da parte executada. Compulsando-se os autos, constata-se ser fato incontroverso que a empresa executada celebrou acordo judicial e que, em virtude deste, recebeu a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (IDs 22852640 – p. 63 e 22852644 – p. 24/34). Além disso, requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a medida foi deferida, com base nos seguintes fundamentos: Depreende-se da alteração contratual de ID 31874165 (fls. 183/189 dos autos físicos) que, em 29/04/2013, após o recebimento do pagamento relativo ao acordo extrajudicial firmado com a Claro (ID 31874143, fls. 19/28), no valor de R$ 40.000.000,00, os suscitados Michelle, Anderson, Cristiano e Alexsandro foram admitidos na sociedade, nela permanecendo até 06/01/2105 (sic), conforme ID 31874165 (fls. 190/194), quando suas cotas foram restituídas à executada Luzia Nicolai. A ausência de patrimônio da empresa mesmo após o recebimento da vultosa quantia mencionada, evidenciada pelas pesquisas de bens infrutíferas realizadas nos autos, evidencia o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios, mormente em razão de a empresa encontrar-se inativa (ID 31874277). Ainda, a movimentação de expressivas quantias por parte dos suscitados, em especial após o recebimento das verbas oriundas do indigitado acordo, conforme apontado nos IDs 60954156 e 67840679 e demonstradas pelos extratos bancários do Bradesco (ID 56442850), reforça a caracterização da confusão patrimonial autorizadora da mitigação da autonomia da pessoa jurídica. Ademais, por força do art. 1.032 do Código Civil, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações da sociedade por até dois anos após seu desligamento e, portanto, devem estes responder pelo débito objeto da presente execução, haja vista terem deixado a sociedade em 06/01/2015 (ID 31874165) e a presente ação ter sido ajuizada em maio de 2016 (ID 22852778 – p. 62). Além disso, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que as pesquisas efetuadas por meio do sistema BACENJUD (ID 22852644 – p. 12/18) não encontraram ativos em nome dos agravantes, não sendo crível que, após o recebimento da quantia acima mencionada, não detenham nenhum valor em alguma conta bancária, tampouco, como visto anteriormente, bens imóveis ou veículos, mesmo a agravante Michelle realizando diversas viagens internacionais e frequentando restaurantes luxuosos. Nesse sentido, não se pode ignorar entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso de direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). Frise-se, por oportuno, que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor. Entretanto, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Mais a mais, diante dos elementos acima elencados, constato, em verdade, a presença de perigo de dano inverso, porquanto factível a possibilidade de que o agravado não logre receber a quantia que lhe é devida. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator